Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TRANSITO EM JULGADO. ARTIGO 659, §2o, DO CPC DE 2015. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. NÃO CONDICIONADO. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 662 DO CPC DE 2015. ARTIGO 192 DO CTN.
1. A Fazenda Pública não consta como parte no pólo ativo ou passivo da demanda, todavia, o mesmo ente público foi intimado da sentença nos termos do art. 659, §2o, do CPC. 1.1. O termo final do prazo concedido para manifestação do entre público encerraria em 11/12/2019, consoante consulta ao sistema do processo judicial eletrônico – Pje. 1.2. O recurso foi interposto em 04/11/2019, respeitando inclusive o prazo recursal de 15 (quinze) dias, portanto, sob esses fundamentos, a preliminar merece ser rejeitada.
2. Com fundamento no disposto no artigo 659 do Código de Processo Civil de 2015, o procedimento de arrolamento sumário será aplicável quando todos os herdeiros forem capazes e houver acordo sobre a partilha dos bens.
3. O Novo Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos tributos cabíveis, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo do tributo cabível.
4. Nos termos do artigo 662 do CPC de 2015, "No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio".
5. Lei Ordinária mais recente poderá derrogar artigo de Lei Complementar quando o dispositivo desta não estiver elencado no rol do artigo 146 da Constituição Federal de 1988.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.